Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. COMPETÊNCIA. APORTE PELO PARTICIPANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da metade do valor necessário à recomposição da reserva matemática resultante de reclamação trabalhista, a ser calculado em sede de liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é analisa (a) coisa julgada; (b) legitimidade passiva; (c) interesse processual; (d) competência; (e) prescrição; (f) responsabilidade pelos aportes na reserva matemática ao custeio do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. Quando forem objeto de anterior manifestação jurisdicional as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser novamente analisadas. Ademais, versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo, acolhendo ou rejeitando prejudicial de prescrição, cabível o recurso de agravo de instrumento. Em saneador, o juízo originário resolveu as questões referentes à coisa julgada, legitimidade passiva, interesse de agir e prescrição.
4. Ao firmar tese ao Tema 190 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho, firmando o entendimento acerca da competência da Justiça comum para processar e julgar as causas relacionadas à matéria.
5. Caso o participante deixe de aportar a contribuição à reserva matemática, o seu benefício acarretará desequilíbrio atuarial no plano de previdência complementar.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida em parte e não provida.
______________________
Dispositivos relevantes citados:
LC 108/2001, art. 6o.
LC109/2001, art. 18.
CPC, arts. 487, II, e 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 190 da RG. RE 586.453/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli. Plenário, j. 20/02/2013.
STJ. Temas Repetitivos 955 e 1.021. REsp 1.751.975/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/12/2018; AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/09/2019; AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/12/2018; AREsp n. 2.760.982/SC, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 3/11/2025; REsp n. 2.210.741/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/12/2025.
TJDFT. APC 0709639-55.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/11/2025.